Tribunal: TJPA
Processo: 0003011-80.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003011-80.2013.8.14.0401

APELANTE: LUCAS ALMEIDA DO PATROCINIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003011-80.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS ALMEIDA DO PATROCINIO

ADVOGADO: DR. FERNANDO HEMRIQUE DE OLIVEIRA GOMES- OAB/PA 19.879

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003011-80.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS ALMEIDA DO PATROCINIO

ADVOGADO: DR. FERNANDO HEMRIQUE DE OLIVEIRA GOMES- OAB/PA 19.879

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LUCAS ALMEIDA DO PATROCINIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. nº 4379783) que em 18/12/2012, por volta das 11h, a vítima Nazaré de Socorro Rodrigues e seu esposo Domingos Sávio Vieira de Melo se encontravam em frente a um escritório localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, e, assim que se aproximou de seu marido foi surpreendida por um indivíduo munido com uma arma de fogo, que subtraiu sua bolsa e seus documentos, enquanto o outro abordava Domingos subtraindo-lhe uma mochila, documentos e a motocicleta de sua propriedade, tomando em seguida rumo desconhecido.

Narra a denúncia que o criminoso que abordou a vítima, saiu correndo e entrou em um veículo que o aguardava com outro comparsa, enquanto o outro assaltante fugiu com a motocicleta de propriedade das vítimas.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. no art. 157, §2º, I, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4379828), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4379830) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e ausência de provas, bem como o redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao apelo, pelo seu improvimento. (ID n° 4379833).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID nº 4379836).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos em Juízo (Id. 4379828).

De acordo com o depoimento do ofendido
Domingos Sávio Vieira de Melo
, este aguardava sua esposa na Av. Pedro Álvares Cabral no dia 18/12/2012, momento em que avistou o Apelante dirigindo um veículo vermelho. Quando sua esposa retornou, os demais comparsas os abordaram, munidos com arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram seus documentos pessoais, joias, dinheiro, uma bolsa, tendo um comparsa fugido com a motocicleta de sua propriedade e o outro no carro que era conduzido pelo Recorrente.

A vítima Nazaré do Socorro Rodrigues de Melo declarou que no dia 18/12/12, estava acompanhada de seu esposo a caminho de um escritório imobiliário na Av. Pedro Álvares Cabral. Ao retornar, foi abordada por um indivíduo munido com uma arma de fogo apontada em sua direção e, mediante grave ameaça ordenou que lhe fosse entregue sua arma eis que os criminosos sabiam que eram policiais.

Neste momento, outro comparsa também munido com arma de fogo e mediante grave ameaça abordava seu esposo, sendo-lhe subtraído uma bolsa contendo o importe de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), um cordão, aliança, anel, bolsa com cartões, e por fim um deles fugiu com a motocicleta de sua propriedade enquanto o outro correu até o carro que era dirigido pelo Apelante.

A vítima declarou ainda, que o Recorrente residia próximo à casa de seu filho, ocasião em que ambos o reconheceram como autor da ação criminosa, além de relatarem a participação do mesmo e de seus comparsas no cometimento do delito de forma firme e com riqueza de detalhes.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos, além do auto de prisão em flagrante (Id. 4379783).

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante

2. Do redimensionamento da pena base.

Analisando a decisão condenatória, verifico que o Magistrado sentenciante cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP e na
primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente o qual fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há ilegalidade na decisão punitiva que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação do apenamento base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da dosagem penalógica do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foram valoradas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verifico ainda que na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento, tendo em vista que o delito foi praticado mediante concurso de agentes e com o emprego de duas armas de fogo, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), não sendo reconhecida causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023